Tribunal: TJMT
Processo: 1047155-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 049.469.901-94 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 129,49 (cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) inserida em 17.05.2019
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Na inicial, alega a parte autora que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente indevida.

3.
Em contestação, a Recorrida apresentou contrato, no qual, o Recorrente supostamente assinou.

4.
Diante da apresentação de documentos, o Recorrente informou em impugnação não ter assinado tais documentos, destacando que a assinatura lavrada não é sua, requerendo a realização de perícia no dito documento.

5.
Instruído o feito, fora proferida
sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

6.
Em sede de recurso, o Recorrente permanece com a afirmação de não ter assinado tais documentos ou de ter contrato os serviços da Recorrida, da análise dos documentos torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos.

7.
Da análise dos documentos torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de, atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

8.
Sentença reformada.

9.
Complexidade reconhecida.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 129,49 (cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) inserida em 17.05.2019
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, e condenação em litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente/autor
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e afirma que o Recorrido juntou contrato com assinatura falsa, e requer a reforma da sentença para que seja declarada a extinção do feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 99770472).

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso, porquanto, preenchido os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma
.

Pois bem, o Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida. Por outro lado, a Recorrida carreou na fase instrutória o contrato que, em tese, comprovaria a existência da relação jurídica entre as partes e legitimaria o contrato de empréstimo consignado.

Entrementes, analisando a questão posta sob julgamento, verifica-se que, o deslinde da presente lide necessita da realização de prova pericial, uma vez que, as assinaturas que foram apostas nos documentos pessoais, na procuração e na declaração de hipossuficiência, são diversas da assinatura constante no contrato apresentado, senão vejamos:

1)

Assinatura na Proposta de Abertura de Conta Salário
(ID. 99769994, fl. 6):

2)

Assinatura da procuração juntada nos autos
(ID. 99769985):

3)
Assinatura da declaração de hipossuficiência juntada nos autos
(ID. 99769980):

4)
Assinatura do documento de identificação do Recorrente
(ID. 99769981):

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no contrato colacionado a peça defensiva, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.o do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível No 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Ante o exposto,
VOTO
, pois, no sentido de
reconhecer
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, razão pela qual,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator